Tribunal: TJSP
Processo: 1035195-17.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000325838
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035195-17.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante FUNDO DE
RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO, é apelado LGR EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035195-17.2015.8.26.0224 -Voto no 20740
2
Voto no 20740
Apelação no 1035195-17.2015.8.26.0224
Apelantes: Fundo de Recuperação de Ativos - Fundo de Investimento
em Direitos Creditórios Não Padronizado
Apelado: Lgr Empreendimentos e Participações Ltda.
Comarca: Guarulhos
Juiz Sentenciante: Henrique Berlofa Villaverde
EMBARGOS DE TERCEIRO. Constatação de restrição no
veículo. Aquisição pelo embargante em data anterior ao
ajuizamento da execução promovida pelo embargado.
Necessidade de a instituição financeira demonstrar a má-fé
do adquirente (Súmula 375/STJ), inocorrente, no caso.
Sentença de procedência mantida. Apelo desprovido.
Trata-se de embargos de terceiro opostos por LGR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra ITAU
UNIBANCO SA, Zp Autopartes Ltda (Atual Car Autoparts Importação e
Exportação Ltda) e ADRIANO MARCIO DA SILVA, representante legal da
empresa
Zp
Autopartes
Ltda
(Atual
Car
Autoparts
Importação
e
Exportação), alegando a parte embargante, em síntese, que é proprietária do
veículo descrito na inicial, adquirido em 19/12/2013 da executada ZP
AUTO PARTES LTDA. Narra que a transferência do bem ainda não foi
realizada, dada a existência de restrições oriundas do processo. Aduz que,
antes da aquisição do veículo, fora verificada a idoneidade da empresa
vendedora e não havia qualquer situação prejudicial à negociação, vindo a
ser proposta a ação de execução 11 meses após a realização do contrato,
figurando a embargante como terceira de boa-fé. Pleiteia pelo recebimento
dos embargos de terceiro, com consequente suspensão do bloqueio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035195-17.2015.8.26.0224 -Voto no 20740
3
transferência do veículo, bem como sustação de eventual penhora.
A ação foi julgada procedente, nos termos da sentença de fls.
578/580, para determinar a liberação do bloqueio realizado no bem objeto
da exordial.
Apela a embargada. Insiste que a responsabilidade pela
transferência do veículo cabe ao adquirente; observa que a restrição
judicial do veículo foi realizada um ano e oito meses após a realização do
negócio (ou seja, a compra e venda do veículo foi em 9/12/2013, e a data da
restrição foi em 28/8/2015). Salienta não possuir qualquer responsabilidade
sobre o infortúnio experimentado pela embargante. Não indicou o veículo à
penhora; o bloqueio ocorreu devido a pesquisa realizada pelo sistema
REJAJUD, ocasião em que fora localizado veículos de titularidade da
empresa executada, ZP Auto Partes Ltda., então proprietária do veículo. A
falta de informação ao DETRAN pela apelada não pode repercutir no
direito da apelante.
Efetuado o preparo, o recurso foi processado e contrariado.
É o relatório.
Pelo apurado nos autos, a embargante-apelada adquiriu o
veículo descrito nos autos da empresa-executada, ZP Auto Partes Ltda., em
19/12/2013, ocasião em que verificou a idoneidade da empresa vendedora,
constatando a inexistência de qualquer prejuízo na aquisição do veículo,
que estava livre e desembaraçado de ônus.
Ao tentar a transferência do veículo, após realizar vistoria,
notou a existência de restrição proveniente da execução de título executivo
extrajudicial n. 1036431-38.2014.8.0224, por inadimplemento de seu antigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035195-17.2015.8.26.0224 -Voto no 20740
4
dono.
Pesem as alegações e argumentações da embargada-apelante,
deve ser mantida a sentença monocrática.
Destaco que a simples tradição transfere a propriedade do
veículo automotor, tratando-se o registro no DETRAN mera formalidade
administrativa, irrelevante para a definição do domínio.
Por outro lado, visam os embargos de terceiro salvaguardar
os direitos daquele que, não sendo parte no processo, sofra constrição ou
ameaça de constrição sobre um bem do qual tenha a posse ou sobre o qual
tenha algum direito incompatível com o ato constritivo (art. 674/CPC).
No caso, conquanto a documentação do veículo não esteja
regularizada (fls. 398/399), incontroverso haver o embargante adquirido o
veículo antes mesmo do ajuizamento da execução.
Diante desse contexto, irrecusável a boa-fé do autor-apelado.
Isso por que, por ocasião da aquisição do bem pelo
embargante, inexistia sequer execução aforada em face do devedor.
Aplica-se, ao caso, a súmula 375/STJ: “O reconhecimento da
fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da
prova de má-fé do terceiro adquirente”
Bem por isso,
nos
termos
da sentença monocrática,
constatada a anterior celebração do negócio jurídico, deve ser protegida a
boa-fé da parte embargante, independentemente de registro junto ao órgão
competente (fls. 578).
Fica desprovido o inconformismo, com majoração dos
honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa.
Em
remate,
considera-se
prequestionada
toda
matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035195-17.2015.8.26.0224 -Voto no 20740
5
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que a
oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator